Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-26.2017.8.11.0098
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000141-26.2017.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NILZABETE CEBALHO NUNES - CPF: 570.556.701-44 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO DAL BOSCO - CPF: 685.820.800-34 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PRIVADO ESPECÍFICO E EXTRATO DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO – INDICAÇÃO DA CONTA EM QUE FOI CREDITADO O VALOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TITULARIDADE DA CONTA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, inclusive com juntada de termo de cessão de crédito e extrato de empréstimo bancário com indicação de conta e agência em que foram creditados os valores, prova esta não impugnada especificamente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que deve ser mantida a improcedência da pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil à parte promovida, conforme termo de cessão de crédito e extrato do empréstimo que comprova o crédito do valor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que não restou comprovada sequer a notificação quanto aos termos da cessão de crédito com sua assinatura para tomar ciência quanto aos termos da transação, de modo que a restrição é indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que com a contestação houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e da cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil para a parte promovida, contendo nome do consumidor, número do contrato e data da cessão de crédito.

Além da comprovação da cessão de crédito, verifico que em contestação houve a juntada do extrato de empréstimo CDC com indicação do valor financiado, o valor solicitado, IOF, juros, CPF do cliente e, mais importante, houve a indicação da data do crédito e a agência bancária e conta corrente em que houve o crédito do valor financiado, documentos estes que sequer foram impugnados especificamente, se limitando a parte promovente a exigir prova da notificação quanto aos termos da cessão de crédito.

Não prevalece a insurgência quanto à falta de notificação, pois conforme disciplina o artigo 293 do Código Civil,
independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor
, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Com base em tal previsão legal a notificação não se monstra imprescindível para a existência da dívida e para a prática dos atos conservatórios de direito.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça e de outros Tribunais:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art. 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1401075/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 27/05/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CESSÃO DE CRÉDITO E DÍVIDA SUBJACENTE COMPROVADAS
. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. Nos termos da orientação jurisprudencial desta instância recursal,
comprovada a cessão do crédito e a origem da dívida cedida, a inscrição efetuada em órgão de restrição de crédito é regular e toma contorno de exercício regular de direito, não ensejando direito à indenização por alegado dano moral
. In casu, restaram comprovadas a cessão de crédito específica em favor da parte demandada e a dívida originária. Além disso, não foi desconstituída pela parte autora a presunção de veracidade que emerge da prova produzida acerca da relação jurídica existente com o credor originário e do débito existente, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057157414, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 27/11/2013) (TJ-RS - AC: 70057157414 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 27/11/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2013).

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1000141-26.2017.8.11.0098

Origem:
JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

Recorrente:
NILZABETE CEBALHO NUNES

Recorrid
o
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Juíza - 1.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22
/09/2020

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Analisando detidamente o
s

autos
, acompanho o voto da eminente Relatora, uma vez que a
empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que
trouxe
aos autos
a
Cédula de Crédito Rural e Comercial
com os dados bancários da Recorrente
, bem como
o
Termo de Cessão de Crédito
.

Frise-se que
não houve impugnação específica acerca dos dados lançados na Cédula de Crédito, limitando-se a Recorrente a mencionar acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa demandada. Ora, o

contrato de cessão e o contrato originário firmado entre a Recorrente e
o
BANCO DO BRASIL S/A
colacionado
s

à

contestação indica m a legitimidade d o apontamento
no cadastro de inadimplentes
.

Por
tal
razão,
é
o caso de se presumir por legítimo o apontamento
existente
e,
via de consequência,
de improcedência
dos pedidos formulados na presente

ação
.

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pela douta Relatora, mantendo a sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – 2ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020